Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-23.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Aplicação do CDC - Alegação de inexistência de defeito nos serviços prestados e de possibilidade de culpa do consumidor a afastarem o nexo de causalidade - Inversão do ônus probatório (artigo 6o, inciso VIII do CDC)

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Aplicação do CDC - Alegação de inexistência de defeito nos serviços prestados e de possibilidade de culpa do consumidor a afastarem o nexo de causalidade - Inversão do ônus probatório (artigo 6o, inciso VIII do CDC) - Fatos arguidos pela ré não demonstrados - Fortes chuvas com quedas de raios - Eventos naturais que atualmente não caracterizam força maior - Fatos comuns e corriqueiros que integram o risco da atividade da concessionária - Possibilidade de adoção de medidas preventivas para minimizar os efeitos - Excludente afastada - Responsabilidade objetiva da concessionária pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14 do CDC - Procedência mantida - Juros de mora incidentes a partir da citação - Aplicação dos arts. 219 do CPC/1973, 405 do CC e Súmula 43 do STJ - Recurso improvido